Tribunal: TJDFT
Processo: 0708037-17.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRECATÓRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. JUROS DE MORA. IMPOSTO DE RENDA. VERBA SALARIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A cessão de crédito não altera a natureza do precatório, nos termos do art. 42 da Resolução CNJ 303/2019.
2. O STF, no julgamento do Recurso Extraordinário no. 855.091/DF, processado com repercussão geral (Tema 808), por maioria, firmou o entendimento de que “Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”.
3. Demonstrada a natureza salarial dos créditos adquiridos, os juros de mora incidentes sobre o crédito constante no precatório estão isentos do pagamento do imposto de renda.
4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.